Tribunal: TJSP
Processo: 1005021-49.2017.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Saúde Pública – Fornecimento de medicamentos e fralda geriátrica para idoso com sequelas decorrentes de Acidente Vascular Cerebral – Interesse processual configurado – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente – Sentença mantida - Recurso de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Saúde Pública – Fornecimento de medicamentos e fralda geriátrica para idoso com sequelas decorrentes de Acidente Vascular Cerebral – Interesse processual configurado – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente – Sentença mantida - Recurso de apelação e reexame necessário, desprovidos.